Tribunal: TJSP
Processo: 1121853-13.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
APELAÇÃO. CONSÓRCIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CESSÃO DE COTA CANCELADA.
1. OBJETO RECURSAL. R. Sentença de parcial procedência. Insurgência recursal de ambas as partes. A Ré, com preliminar de falta de interesse de agir, busca a inversão do julgado, para afastar o direito à anotação da cessão de crédito, sustentando ser incabível a revisão de cláusulas contratuais pelo cessionário, notadamente quanto

Ementa:
APELAÇÃO. CONSÓRCIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CESSÃO DE COTA CANCELADA.
1. OBJETO RECURSAL. R. Sentença de parcial procedência. Insurgência recursal de ambas as partes. A Ré, com preliminar de falta de interesse de agir, busca a inversão do julgado, para afastar o direito à anotação da cessão de crédito, sustentando ser incabível a revisão de cláusulas contratuais pelo cessionário, notadamente quanto à multa contratual. A Autora pretende o afastamento dos descontos da taxa de administração e do seguro, e modificação da sucumbência.
2. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Aplicação da "teoria finalista", que permite a mitigação do requisito de ser a parte destinatária do produto ou serviço, quando houver situação de vulnerabilidade ou submetida a prática abusiva. Entendimento do C. STJ.
3. DESERÇÃO DO RECURSO DA ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO. Configurada. Não atendimento à determinação de recolhimento em dobro do preparo, após intimação. Juntada da mesma guia anterior com o comprovante de pagamento (CPC/15, art. 1007, § 4o).
4. JULGAMENTO "EXTRA PETITA" (RETENÇÃO DOS VALORES DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E DO SEGURO). Configurado. Matérias decididas sem que tenham sido ventiladas na inicial, materializando a nulidade da sentença nessa parte. Recurso da autora não conhecido nessa parte.
5. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. Afastada. Sucumbimento mínimo da autora. Condenação da ré a arcar integralmente com as custas e despesas do processo e verba honorária do patrono da autora, fixada em 15% sobre o valor da condenação, já considerada a majoração recursal (CPC/15, art. 85, §§ 2o e 11).
6. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE NA PARTE CONHECIDA PARA AFASTAMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.